Tribunal: STF
Processo: ARE 1373125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. HISTÓRICO ESCOLAR. AÇÃO AFIRMATIVA. REQUISITO PARA O INGRESSO. ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL E DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por ARTUR ALVES COSTA , nos autos da ação ordinária ajuizada em face da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ objetivando: '(...) f) No mérito, a procedência do pedido para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de matrícula do Autor no curso de graduação superior em história (noturno) oferecido pela UFRRJ; g) No mérito, a procedência do pedido para determinar à UFRRJ que proceda à matrícula do Autor no curso de graduação superior em história (noturno), independentemente da apresentação do histórico escolar; (...)'



    2. Pretende o Autor a condenação da universidade ré em sua matrícula no curso de História da UFRRJ nas vagas destinadas a candidato autodeclarado pardo com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenha cursado integralmente o ensino -médio em escola pública, consoante o art. 6º, I do EDITAL Nº 16/2018 - PROGRAD/UFRRJ.



    3. O artigo 10, §3º, do Edital nº 16/2018 - PROGRAD/UFRRJ, dispõe que na solicitação de matrícula, o candidato inscrito na reserva de vaga para escola pública deverá apresentar o Histórico Escolar ou documento comprovando a escolaridade média integral em escola pública.



    4. Sustenta o Apelante que foi impossibilitado de apresentar o histórico escolar, por razões alheias a sua vontade, já que a escola onde concluiu o ensino médio, fechou as portas, tendo toda a documentação referente aos seus alunos sido entregue à Secretaria Estadual de Educação



    5. O edital vincula todos os candidatos, não podendo ser utilizadas exceções para beneficiar o Apelante, independentemente das razões apresentadas que motivaram a não apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio.



    6. Considerando que o Apelante não preenchia os requisitos legais para a efetivação de sua matrícula no curso para o qual foi aprovado, à época, posto que o mesmo não dispunha dos indispensáveis documentos de comprovação de conclusão do ensino médio e histórico escolar, não poderia a UFRRJ, fulminando os princípios da legalidade e da moralidade, garantir-lhe vaga, ato uma vez que implicaria inafastável prejuízo de outros candidatos.



    7. Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende o Autor a condenação da universidade ré em sua matrícula no curso de História da UFRRJ nas vagas destinadas a candidato autodeclarado pardo com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5salário-mínimo e que tenha cursado integralmente o ensino -médio em escola pública, consoante o art. 6º, I do EDITAL Nº 16/2018 - PROGRAD/UFRRJ.



    (...)



    Como destacado no §3º, do artigo 10, do mencionado edital, na solicitação de matrícula, o candidato inscrito na reserva de vaga para escola pública deverá apresentar o Histórico Escolar ou documento comprovando a escolaridade média integral em escola pública.



    Sustenta o Apelante que foi impossibilitado de apresentar o histórico escolar, por razões alheias a sua vontade, já que a escola onde concluiu o ensino médio, fechou as portas, tendo toda a documentação referente aos seus alunos sido entregue à Secretaria Estadual de Educação.



    O edital vincula todos os candidatos, não podendo ser utilizadas exceções para beneficiar o Apelante, independentemente das razões apresentadas que motivaram a não apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio.



    Com efeito, considerando que o Apelante não preenchia os requisitos legais para a efetivação de sua matrícula no curso para o qual foi aprovado, à época, posto que o mesmo não dispunha dos indispensáveis documentos de comprovação de conclusão do ensino médio e histórico escolar, não poderia a UFRRJ, fulminando os princípios da legalidade e da moralidade, garantir-lhe vaga, ato uma vez que implicaria inafastável prejuízo de outros candidatos.



    Como destacou a Apelada, em contrarrazões, reformar a sentença significa violar dispositivo de lei e da Constituição Federal, além do direito aos demais alunos do ensino médio que, pelo constante no Edital, nele acreditaram por sua conformidade com a lei, e deixaram de tentar o vestibular em tela. Além deles, também lesados estariam aqueles candidatos que, antes de tentar uma vaga no ensino superior, optaram por concluir o ensino médio, nos termos da legislação vigente. 



    (...)



    Desta forma, como ressaltado pelo Juízo a quo, o Apelante, candidato à vaga reservada para pessoas com deficiência (PcD), com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, deveria ter comprovado por ocasião da solicitação de matrícula que cursou o ensino médio integralmente em escola pública, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença, a qual não descurou do correto enquadramento normativo aplicável, na espécie."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente